Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÕES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de alteração do gabarito de questões em prova objetiva de concurso público, bem como a correspondente atribuição de pontuação na nota final do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Incompetência. Complexidade. Na forma do art. 3o., da Lei n. 9.099/1995, na linha do art. 98 da Constituição, a competência dos juizados especiais se limita às causas de menor complexidade. O procedimento da Lei de regência não contempla as causas que exigem a presença de litisconsortes necessários com a presença de um número muito grande de participantes, ou a presenta de interesses coletivos a serem defendidos, pois o rito é simples, rápido e destinado às causas de menor complexidade.
4 – Anulação de questão de prova de concurso público. Interesse coletivo. Provimento que afeta o interesse de uma multiplicidade de pessoas. Pretende o recorrente, por este processo, a alteração do gabarito de prova objetiva do Concurso Público para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo edital no 01/2021, bem como, seja determinada a incorporação da pontuação correspondente a esta à nota final da parte autora, assegurando-lhe todos os direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame. Conforme prevê o Edital, no item 10.12.8, “Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.” Para além da previsão editalícia, é da natureza da alteração de pontuação postulada pelo autor que ela interfira diretamente no direito subjetivo de outros candidatos com melhor pontuação, a exigir, a princípio, a sua citação na demanda se for pela via da ação individual (art. 114 do CPC). Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “O Edital do certame prevê expressamente, em seu item 10.11, que os pontos das questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso, bem como dispõe no item 10.12 que, em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classificação ou a desclassificação do candidato que obtiver ou não a nota mínima exigida para a prova. IV - Na hipótese, não há que se falar na anulação de questão somente para beneficiar aos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário, uma vez que tal limitação dos efeitos da anulação das questões se constituiria em uma vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital.” (RMS 58.674/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Em semelhante situação decidiu o TJDFT: “...possui natureza coletiva a demanda que visa à anulação de questões da prova do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, pois tem o condão de atingir a esfera jurídica de uma coletividade de candidatos que participaram e lograram classificação no certame, sendo inadmitido o seu trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/09, 2o, § 1, I).” (Acórdão 1415481, Relator: SÉRGIO ROCHA); “por força do princípio da isonomia, estampado no art. 5o, caput, da CF/88, não se vislumbra, nesta assentada, razão para que eventual modificação da resposta ou anulação da questão 34 da aludida prova objetiva não seja estendida aos demais candidatos” (Acórdão 1422247, RELATORA: SANDRA REVES). As particularidades da demanda em exame atraem questões de alta complexidade processual, como a necessidade de citação de litisconsortes necessários e a defesa de interesses coletivos incompatíveis com a singeleza do rito especial. É, pois, incompetente o juizado da fazenda pública para processar e julgar o feito. Preliminar de incompetência que se suscita, de ofício, para extinguir o feito sem apreciação do mérito na forma do art. 51, inciso IV da Lei n. 9.099/1995, c.c o art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
5 – Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Processo extinto sem apreciação do mérito.

L